Tribunal: TJMT
Processo: 0028402-10.2008.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028402-10.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Recuperação judicial e Falência, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.181.115/0001-80 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.748.444/0001-78 (APELADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ASSISTENTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ASSISTENTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA
– ACORDO REALIZADO – PAGAMENTO EFETUADO – LEGALIDADE DO PACTO QUE NÃO FOI OBJETO DA SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUITAÇÃO TOTAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO INFERIOR A DÍVIDA ORIGINAL – ABATIMENTO DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

No caso, a legalidade ou não do acordo firmado entre as partes não foi tratado na sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC, mormente por não estar dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do mesmo codex.

Se a questão afeta à legalidade ou não do acordo formulado entre os litigantes não foi afirmada na sentença, por óbvio que a dívida não pode ser considerada quitada na espécie, com base no pacto mencionado, mas sim, apenas e tão somente, a sua quitação parcial, devendo a diferença ser apurada em sede de cumprimento de sentença.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Pizzato Materiais Elétricos Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda. – em recuperação judicial, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico postulado.

Inconformada,
a apelante
sustenta que o acordo firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi celebrado sem a presença do administrador judicial da empresa ré, que está em recuperação judicial, em descumprimento ao que preceitua o art. 104 c/c art. 166, ambos do C. Civil, devendo o referido pacto ser desconsiderado para a quitação do débito em questão. Segue sustentando, que o valor recebido, ainda que seja considerado, configura apenas quitação parcial, devendo a diferença ser apurada em sede de cumprimento de sentença. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente e, caso não seja este o entendimento, que a empresa ré seja condenada ao pagamento da diferença do valor a ser recebido, além do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 129591207), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Pizzato Materiais Elétricos Ltda. ajuizou ação monitória em desfavor de Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda. – em recuperação judicial, visando o recebimento de R$ 32.057,81 (trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), oriundo de contrato de compra e venda de mercadorias firmado entre as partes.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou embargos monitórios, defendendo que o crédito em questão está listado na relação de credores da sua recuperação judicial, motivo pelo qual requereu a extinção do feito.

Durante a marcha processual, a empresa ré informou que as partes firmaram acordo para o pagamento da dívida objeto da lide, de modo que requereu a sua homologação e, via de consequência, a extinção da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a empresa ré pagou o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) à autora, sem adentrar na legalidade ou não do acordo firmado entre as partes, aliado ao fato e que o valor original da dívida era de R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil, cento e vinte reais), julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico postulado (id. 129591200).

Irresignada, a apelante sustenta que o acordo firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi celebrado sem a presença do administrador judicial da empresa ré, que está em recuperação judicial, em descumprimento ao que preceitua o art. 104 c/c art. 166, ambos do C. Civil, devendo o referido pacto ser desconsiderado para a quitação do débito em questão.

Segue sustentando, que o valor recebido, ainda que seja considerado, configura apenas quitação parcial, devendo a diferença ser apurada em sede de cumprimento de sentença. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente e, caso não seja este o entendimento, que a empresa ré seja condenada ao pagamento da diferença do valor a ser recebido, além do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a suposta nulidade do acordo firmado entre as partes para pagamento do débito em questão, tendo em vista que a referida
quaestio
sequer foi objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Ora, com a devida vênia, a própria condutora do feito foi categórica ao afirmar que
“Verifica-se que no Id 69725721 - Pág. 10
a recuperanda juntou comprovante de pagamento em favor do requerente, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
e, sem adentrar na questão referente à legalidade do acordo formulado
, entendo que nesse sentido não há controversa, pois a própria parte autora reconheceu o pagamento do valor mencionado e requereu o abatimento do montante do total da dívida
”
(129591200).

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo o argumento da recorrente de que o acordo firmado entre as partes é nulo, pois, repiso, a legalidade ou não do aludido pacto sequer foi tratado na r. sentença.

Assim, resta evidente que a referida matéria arguida pela apelante não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Não obstante, cabe ressaltar que a alegação alhures posta nas razões recursais beira a má-fé, uma vez que a empresa autora, ora recorrente,
“reconheceu o pagamento do valor mencionado e requereu o abatimento do montante do total da dívida”
(129591200).

De outra banda, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao considerar o débito original, no montante de R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil, cento e vinte reais), quitado com o pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) realizado pela empresa ré, ora apelada. Explico.

Ora, se a condutora do feito não adentrou na questão afeta à legalidade ou não do acordo formulado entre os litigantes, por óbvio que não poderia considerar a dívida quitada com base no pacto mencionado, mas sim, apenas e tão somente, a sua quitação parcial.

Destarte, a r. sentença merece ser reformada nesse ponto, para considerar apenas a quitação parcial do débito original, devendo a diferença ser apurada em sede de cumprimento de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil, cento e vinte reais), que corresponde ao valor original o débito, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento de cada obrigação, nos termos do art. 397, do C. Civil, do qual deverá ser abatido o montante pago de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), devendo o valor final ser apurado em sede de cumprimento de sentença, condenando-a ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022